Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.



     A Central Única dos Trabalhadoras (CUT), a Força Sindical (FS), a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, a Pública Central do Servidor, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), mediante petição conjunta (eDoc 91) requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae.



    Aludem à função político-institucional de participação em fóruns junto à Organização Internacional do Trabalho. Afirmam serem as Centrais Sindicais com os maiores índices de representatividade na estrutura sindical nacional. Frisam a relevância e o impacto da controvérsia.



    É o relatório. Decido.



    2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, A Central Única dos Trabalhadoras, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, a Pública Central do Servidor, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente